Tribunal: TJMT
Processo: 0003207-81.2015.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003207-81.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS MAURO - CPF: 365.888.811-34 (VÍTIMA), MARIO ANGELO MAGALHAES - CPF: 025.578.731-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. OFICIE-SE O JUÍZO SINGULAR PARA EXPEDIR O ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS FORTES, MAS NÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DÚVIDA QUE DEVE FAVORECER O RÉU – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório em crimes patrimoniais, deve ser coerente e corroborada por outras provas.

Se não há nos autos provas com o condão de demonstrar a existência do fato criminoso, remanescendo apenas indícios, é imperativa a absolvição, por observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

O
prequestionamento
, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mário Ângelo Magalhães
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003207-81.2015.8.11.0007, código 126322, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 300 dias-multa, no valor unitário de 1/10, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, assim como a fixação do valor mínimo indenizatório de R$5.000,00.

Em síntese, o apelante Mário Ângelo Magalhães pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, e, subsidiariamente, a modificação da pena, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais negativas foram fundamentadas em fatos inerentes ao tipo penal, e que há desproporcionalidade do valor atribuído à circunstância judicial de antecedentes.

Além disso, o apelante irresigna-se quanto à legalidade da fixação do valor indenizatório, porque arbitrado de ofício pelo magistrado, e, por fim, prequestiona a matéria impugnada (Ids.

56078950 e 56078951).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Ids. 56078953 e 56078953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para readequar a pena imposta ao apelante (Id. n. 57739977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

O apelante
Mário Ângelo Magalhães
foi denunciado pela prática do crime de roubo, nos seguintes termos:

“(...)
Abstrai-se do incluso procedimento investigativo, que no dia 20 de maio de 2015, por volta das 05h:38min, no Terminal Rodoviário Municipal, localizado na Avenida Ariosto da Riva, Centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
Mário Ângelo Magalhães
foi preso em flagrante delito, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), após ter subtraído para si ou para outrem, mediante violência, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em moeda corrente da vítima Carlos Mauro.

Sabe-se ainda que a guarnição foi acionada via 190 pelo comunicante, que informou que haviam lhe roubado cerca de R$ 200,00 (duzentos reais).

Apurou-se ainda que a vítima estava na rodoviária aguardando o dia amanhecer para tomar o ônibus com destino a Guaíra, quando o denunciado lhe pediu para que comprasse um lanche.

Em seguida, a vítima pegou a carteira para dar o dinheiro para o denunciado comprar o lanche, porém, quando este viu que Carlos tinha certa quantia em dinheiro, lhe chutou a mão para que a carteira caísse ao chão.

Ato continuo, a vítima ainda sofreu tapas e socos, causando-lhe lesões em seu nariz
(...)”. Id. 56077459, pp. 1-2.

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art.
157,
caput
, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 300 dias-multa, no valor unitário de 1/10.

Irresignado com a sentença condenatória,
Mário Ângelo Magalhães
pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, e, de forma subsidiária, a readequação da pena para extirpar as circunstâncias judiciais que entende ilegais, a modificação do valor atribuído aos maus antecedentes, o afastamento do valor indenizatório, porquanto fixado de ofício, bem como o prequestionamento da matéria.

Assiste razão ao apelo de
Mário Ângelo Magalhães
.

O contexto factual narrado pelo apelante, pela vítima, e pelas testemunhas, não transmite a necessária segurança acerca do que realmente ocorreu.

O apelante afirmou na audiência de instrução e julgamento que se encontrava na rodoviária de Alta Floresta e tomou conhecimento que uma garota de 14 anos teria feito um programa com a vítima, porém, ele não a teria pago, razão por que foi abordar o ofendido a respeito, quando ele lhe cortou com um canivete e entraram em vias de fato.

O Laudo Pericial de Id. 56077462, por sua vez, revela que houve lesão cortante no apelante, em seu quinto dedo da mão direita, e lesão contusa em região tenar esquerda.

Por outro lado, a vítima, na seara policial, afirmou:

“(...)
QUE estava na rodoviária aguardando o dia amanhecer para tomar o ônibus com destino a Guaíra, quando o agressor MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES lhe pediu para que comprasse um lanche; QUE CARLOS MAURO pegou sua carteira para dar o dinheiro para MÁRIO ÂNGELO MAGALHAES comprar o lanche; QUE este vendo que CARLOS MAURO tinha certa quantia de dinheiro em sua carteira lhe chutou a mão para que sua carteira caísse no chão; QUE o agressor estava acompanhado de mais duas pessoas; QUE na tentativa de se defender do roubo acabou sofrendo tapas e socos, o que ocasionou lesões em seu nariz; QUE o agressor roubou-lhe a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais; QUE a vítima reconheceu nas dependências desta DELEGACIA MÁRIO ÂNGELO MAGALHAES como autor do roubo
(...)” (Id. 56077460, pp. 5-6).

Já em juízo, a vítima asseverou o seguinte:

Carlos Mauro
: (...)
Ele avançou para cima de mim, (...) porque queria me roubar (...), ele chegou com uma arma branca, (...), aí a polícia veio e levou nós dois, só que nós dois estávamos embriagados, aí ele veio me roubar e eu não aceitei o roubo (...) ele pediu para eu pagar um lanche para ele (...) ele pegou a minha carteira e eu estava com oitocentos reais na minha carteira, (...) ele levou só duzentos, (...) ele me deu um murro no nariz, (...) ele queria levar a minha carteira, eu estava indo para Guaíra, eu tava indo na casa do meu pai, (...) eu peguei ele pelo pé
(...)” (Mídia em Id. 56078955).

Outrossim, os policiais confirmaram que foram acionados após o apelante e a vítima entrarem em vias de fato, e consta no Boletim de Ocorrência em Id. 56077461, pp. 6-8, que o ofendido ligou para o número 190, em razão de ter-lhe sido roubada a quantia de duzentos reais, e por ter sido agredido com tapas e socos, o que lhe ocasionou uma lesão em seu nariz.

Em juízo, o policial militar
Eliel Pereira da Silva
afirmou que a vítima se encontrava na rodoviária de Alta Floresta, pois iria para um município localizado no estado do Paraná, e estaria ingerindo bebida alcoólica enquanto esperava seu ônibus, quando então o apelante visualizou quantia em dinheiro em sua carteira, e subtraiu-lhe duzentos reais, mediante violência.

Apontou também que haveria mais pessoas com o apelante durante a ocorrência criminosa, porém, no momento da abordagem, só visualizaram o recorrente.

Por fim, indicou que todos esses fatos emanaram do que fora relatado pelo ofendido, ressaltando que não se recorda se havia populares quando chegaram no local, e que a situação de intervenção por transeuntes foi relatada pela vítima.

Já o policial
Jesieldo

Aguiar Brandão
narrou que o apelante foi apreendido por populares, e afirmou especificamente o seguinte:

“(...)
veja bem eu cheguei pela direita, eu abordei esse rapaz, até esqueci agora, até esse senhor a vítima falou: não ele está me ajudando. Só que no COPOM ele falou que esse rapaz que eu abordei ele aqui, eu cheguei e coloquei ele no chão pra abordar ele, ele falou também que estava roubando ele, mas antes ele falou que estava ajudando
(...)” (Mídia em Id. 56078955).

Logo, da análise de todo o exposto, constato que há incongruências quando se tenta compatibilizar a ocorrência dos fatos.

A exemplo, o ofendido, na seara policial, disse que o apelante estava acompanhado de mais duas pessoas durante a ocorrência do crime, o que não foi confirmado em juízo, e, em contrapartida, o policial Jesieldo afirmou que a vítima inicialmente teria lhe dito que determinada pessoa estava lhe ajudando, porém, na delegacia, ele retificou seus dizeres, para afirmar que o referido homem também teria participado da prática criminosa.

Ademais, não há nenhuma testemunha presencial, e malgrado em crimes patrimoniais a palavra da vítima ostente especial importância, ela deve ser uníssona, firme e coerente com relação à narrativa dos fatos, o que não visualizei, na hipótese, uma vez que o ofendido, em seu depoimento, não demonstrou segurança e fluência na narrativa dos acontecimentos, e, algumas vezes, se contradisse, aparentando estar confuso sobre a verdadeira dinâmica delituosa.

Outrossim, a própria vítima confirmou que estava ingerindo bebida alcoólica antes da ocorrência dos fatos, o que pode ser a causa para suas contradições sobre a dinâmica do crime.

Nesse panorama, observa-se que o conjunto probatório traz indícios que geram suspeitas em relação ao apelante, mas não conduzem a um juízo de certeza quanto à ocorrência do delito.

A respeito, Lênio Luiz Streck, em artigo intitulado “A presunção da inocência e a impossibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal: os Tribunais Estaduais contra o STF”, assevera:

“(...)
O direito (penal) dentro de um estado democrático deve pressupor, minimamente, tanto um controle do poder estatal quanto uma promoção dos direitos fundamentais. Logo, o poder punitivo do Estado, que deveria ser usado como a última ratio, encontra expressos limites e diretrizes constitucionais que devem (has a duty) ser respeitadas. Em outras palavras, não são meros ornamentos ao dispor para serem usados ou não pelo Judiciário, ao contrário, como normas vinculativas deveriam ser obrigatoriamente aplicadas.

Neste contexto está a presunção de inocência, que veio sobrepor à presunção de culpabilidade de outrora. Em uma brevíssima incursão histórica podemos relembrar a importância e o sentido desta garantia. No Medievo uma extrema insegurança pairava sobre aquele(s) que sofria(m) a acusação de ter cometido um crime. Poderíamos começar com o fato de que neste período não eram incomuns práticas de tortura para que fosse feita uma suposta confissão, o que está diretamente relacionado com uma presunção de culpa. (...)

Não obstante a previsão constitucional e internacional e a sua inegável importância, por vezes, a presunção de inocência parece ser uma ilustre desconhecida em terrae brasilis, sobretudo, quando percebermos um crescente apoio jurisprudencial a possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal.

Uma vez que “superamos” o processo inquisitivo que se baseava na presunção de culpabilidade há que se pensar na intima relação entre a presunção de inocência e o ônus probandis, sob pena, de sustentarmos uma concepção anacrônica diante das conquistas civilizatórias.

Sob três aspectos a presunção de inocência poder analisada : 1) como uma garantia política do cidadão, parte “essencial” e estrutural do sistema acusatório que, respeitando a dignidade humana, garante um estado de inocência que somente poderá ser afastado diante de uma prova plena do ilícito e dentro do devido processo legal; 2) como regra de julgamento em caso de dúvida acerca de fato relevante para a sentença, confundindo-se com o in dubio pro reu ; e 3) regra de tratamento do acusado durante o processo impedindo que seja tratado como se culpado fosse.

Pensando a presunção de inocência e sua necessária relação com o in dubio pro reu e demais garantias penais, não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao revés, existe barreiras constitucionais para esta possibilidade. (...)

Deste modo, diante da presunção de inocência e do in dubio pro reu enquanto garantias constitucionais há uma vedação à inversão do ônus da prova na seara criminal. Pensar em contrário é aventar uma hipótese que não encontra respaldo no atual sistema normativo e que também se manifesta como um retrocesso histórico
” (Artigo disponível na Revista Jurúdica do Ministério Público do Estado do Paraná, ano 2, n. 3, dez/2015, visualizável em https://www.revistadomppr.org.br/edicoes/3/201-219.pdf).

Gustavo Badaró, em sua obra “Ônus da prova no processo penal”, 2003, pp. 295-296, afirma que:

“(...) Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento é que, no processo penal, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou sempre contra o réu. No caso do processo penal o in dubio pro reu é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova incumbe inteiramente ao Ministério Público, que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão punitiva. (...)”

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada,
pois milita no processo penal o princípio do
in dubio pro reo.

Assim, havendo dúvida, deve-se aplicar em favor do acusado o princípio do
in dubio pro reo
, e, a esse respeito, colaciono o seguinte julgado desta egrégia Corte:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO REALIZADO NA ETAPA INQUISITIVA, QUE NÃO SE REPETIU EM JUÍZO – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS OUVIDAS APENAS NA FASE POLICIAL – DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – NEGATIVA DOS RÉUS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER E APELANTE E, DE OFÍCIO, O CORRÉU (ART. 580, CPP). A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes cometidos às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas, especialmente quando não repetida em juízo. Não havendo provas concretas de que o apelante tenha cometido o crime, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
(...) (Apelação Criminal n. 0023431-84.2017.8.11.0002, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 3.3.2020).

Desse modo, inexistindo nos autos provas concretas de que o crime de roubo realmente ocorreu, e da autoria de Mário Ângelo, impõe-se sua absolvição, nos termos da fundamentação supra, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao apelo de
Mário Ângelo Magalhães
, para absolvê-lo do crime de roubo.

Oficie-se ao Juízo singular para expedir em favor do apelante o competente alvará de soltura, com a finalidade de que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020